Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-33.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis pelo prazo de dois anos, pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, em concurso material, com incidência do art. 5o, III, da Lei 11.340/06. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, com base em prova documental, oral e mídias contendo áudios enviados pelo réu. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e não configuração de efetiva ameaça às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu com dolo ao proferir as ameaças; (ii) analisar se as palavras proferidas possuem idoneidade para configurar o crime de ameaça, especialmente considerando o contexto relacional e o comportamento posterior das vítimas; e, (iii) avaliar se há atipicidade ou excludente de ilicitude em razão de eventual reciprocidade das agressões verbais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de ameaça não exige a efetiva concretização do mal prometido, bastando que as palavras ou gestos sejam idôneos a incutir temor na vítima e cheguem ao seu conhecimento.
4. A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, reiterada em juízo e corroborada por outros elementos, como mídias e testemunhos.
5. Se as declarações das vítimas foram firmes e consistentes, apontando que as ameaças foram efetivamente proferidas pelo réu, inclusive com conteúdo intimidatório direto, sendo reproduzidas em áudios juntados aos autos, não há insuficiência de prova.
6. O fato de a vítima posteriormente afirmar não ter mais medo ou ter solicitado a revogação das medidas protetivas não descaracteriza o crime, que se consuma quando o temor se instaura.
7. O reconhecimento de ameaças recíprocas entre acusado e vítima não descaracteriza, por si só, o crime previsto no art. 147 do Código Penal, quando verificado que as ameaças proferidas pelo réu foram idôneas para gerar fundado temor na vítima, circunstância aferida a partir do contexto fático-probatório dos autos.
8. Como a pena foi corretamente dosada, com reconhecimento de agravante pela violência doméstica e de atenuante pela confissão espontânea, mantido o concurso material e a concessão da suspensão condicional da pena, ela permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f"; 65, III, "d"; 77; 147, caput. Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 15.12.2022; TJDFT, Acórdão 1856284, 07076399620238070019, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024, DJE 14.05.2024.